Tribunal: TJDFT
Processo: 0702617-46.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702617-46.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA RAPOSO BARREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO IAQUE I DECISÃO Defiro à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em que a recorrente busca a reforma da decisão proferida nos autos da execução 0725426-77.2023.8.07.0007, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Sustenta a agravante que a parte exequente não decotou parte do débito que seria de responsabilidade de outro devedor, assim como desconsiderou o pagamento dos meses de dezembro/23 e abril/24. Defende, inclusive, a aplicação do art. 940, do CC. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, ausentes os requisitos da tutela pleiteada. A alegação de excesso na execução deve vir acompanhada de planilha descritiva de débitos com a indicação precisa do valor que a parte entende adequado. Na hipótese, a extinção do feito quanto ao co-devedor não induz o excesso alegado. As despesas condominiais constituem-se em obrigações “propter rem” e são de responsabilidade não apenas daquele que detém a qualidade de proprietário da unidade imobiliária. As cotas condominiais podem ser de responsabilidade da pessoa que, mesmo sem ser proprietária, é titular de um dos aspectos da propriedade, tais como a posse, o gozo ou a fruição, desde que esta tenha estabelecido relação jurídica direta com o condomínio. O imóvel gerador das taxas condominiais sempre foi utilizado por integrantes do mesmo grupo familiar. Era ocupado pelo genitor da agravante e está registrado até os dias atuais em nome da sua mãe. Dinâmica que autoriza o prosseguimento da execução, em razão do uso comum do imóvel. No tocante à aplicação do art. 940, do Código Civil (Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição), melhor sorte não socorre a recorrente, pois a norma indicada é aplicável para os casos de responsabilidade civil, não sendo a hipótese em discussão. Assim, o descumprimento do § 4o, do art. 525, CPC impede o acolhimento do pedido liminar (Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.) Ante a inexistência dos requisitos da tutela recursal, o pedido será indeferido (parágrafo único, do art. 955, do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a sobrestamento do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Promova-se as comunicações necessárias. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.